Tribunal: TJES
Processo: 5011698-71.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011698-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
RECORRIDO: CARMEM DEA SAMORE VIEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca improcedência dos pedidos de indenização por danos morais considerando a rescisão do contrato de plano de saúde.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da rescisão unilateral do contrato.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que rescindiu unilateralmente o plano de saúde dos autores, durante tratamento médico contínuo e sem notificação prévia. Conduta abusiva da empresa, conforme entendimento do STJ.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas.

6. Obrigação do plano de saúde de custear o prejuízo material decorrente do período em que o serviço foi interrompido.

7. Indenização por danos morais devida, pois a falha na prestação de serviço supera o mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço do plano de saúde que rescindiu unilateralmente o contrato, interrompendo o tratamento médico contínuo usufruído pelos beneficiários, incorrendo em prática abusiva. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019; STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011698-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO

MÉDICO LTDA

RECORRIDOS: CARMEM DEA SAMORE VIEIRA e CARLOS FERNANDO ECHEVERRIA REDEL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca improcedência dos pedidos de indenização por danos morais considerando a rescisão do contrato de plano de saúde.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da rescisão unilateral do contrato.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que rescindiu unilateralmente o plano de saúde dos autores, durante tratamento médico contínuo e sem notificação prévia. Conduta abusiva da empresa, conforme entendimento do STJ.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas.

6. Obrigação do plano de saúde de custear o prejuízo material decorrente do período em que o serviço foi interrompido.

7. Indenização por danos morais devida, pois a falha na prestação de serviço supera o mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço do plano de saúde que rescindiu unilateralmente o contrato, interrompendo o tratamento médico contínuo usufruído pelos beneficiários, incorrendo em prática abusiva. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019; STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde da Unimed, que foi rescindido unilateralmente, com notificação de encerramento a partir de 10/04/2024, enquanto ambos estavam em tratamento médico. Destarte, pleiteiam liminar para o restabelecimento do plano de saúde e, no mérito, a nulidade da cláusula contratual que permitiu a rescisão unilateral, além de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo sentenciante. Posteriormente, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. b) Confirmo a liminar de id 41357591 e 43106472, bem como determino que a ré mantenha o plano de saúde de forma individual aos autores, com a mesma cobertura contratual e preço do contrato anterior, arbitrando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de não cumprimento.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida sustenta a validade da rescisão contratual, alegando inexistência de irregularidade na rescisão do plano coletivo por adesão, bem como a ausência de obrigação de manutenção do contrato diante de seu encerramento regular. Argumenta ainda que a indenização por danos morais foi indevidamente arbitrada, porquanto não houve ato ilícito. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que a recorrente não cumpriu seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Observo que o plano de saúde dos recorridos foi rescindido unilateralmente, independente de comunicação prévia direcionada aos beneficiários, enquanto os autores encontravam-se em tratamento de saúde, o que configura postura abusiva da empresa fornecedora de serviço, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021).

Nesse aspecto, em decorrência da rescisão unilateral, os consumidores tiveram os atendimentos do plano de saúde interrompidos, auferindo concreto prejuízo patrimonial e extrapatrimonial, que devem ser ressarcidos pela recorrente.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida interrupção de atendimento do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Do compulsar dos autos, verifica-se que o cancelamento de forma unilateral pela ré, não representa a melhor forma de Justiça e não se configura razoável ante aos vários usuários, inclusive, no caso da parte autora, que precisa de continuidade de tratamento médico, conforme os laudos anexos.

Ademais, seria justo que tendo a ré rescindido o contrato com a estipulante, ela oferecesse um novo plano de saúde individual aos consumidores, nos mesmos termos e moldes que o anterior, sem carência, sem taxa de adesão, mesma cobertura contratual e em preço similar, o que não foi feito.

Como se vê, aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

A saúde constitui direito fundamental do homem, sendo bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal, que, mesmo permitindo a participação de agentes privados, atribui aos serviços de saúde uma relevância pública (artigos 196 e 197 da CF).

[...]

Nesse passo, rejeito o pedido de nulidade da clausula contratual que permita a rescisão unilateral e a própria realizada pela empresa, tendo em vista a impossibilidade de mantê-lo. Não obstante, confirmo a liminar de id 41357591 e 43106472 e determino que a ré mantenha o plano de saúde aos autores, com a mesma cobertura contratual e preço do contrato anterior, contudo, de forma individual, por ser esta a decisão mais justa e equânime, para atender aos fins sociais e às exigências do bem comum (artigo 6º da lei 9099/95).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)